Tribunal: CARF
Processo: 10830.908072/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.908072/2012-20
ACÓRDÃO
1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908072/2012-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-64.943, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls.
127/136), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. São considerados nulos somente os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se
falar em nulidade quando observado no despacho decisório o disciplinamento do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-
se à demonstração da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação
do imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo
dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento ou
compensação homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO A OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. Dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal, não há previsão legal para vinculação de processo administrativo que trata
de saldo negativo de IRPJ a outro processo que trata das estimativas
compensadas. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até
sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do despacho decisório eletrônico de fl. 71, o direito creditório foi
reconhecido em parte, no valor de R$ 282.100,58, e as compensações foram homologadas
também parcialmente, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente às
estimativas compensadas foi validada apenas parcialmente:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908072/2012-20
3

Trata-se da DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154 (fls. 82 a 94) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 270.605,64,
Trata-se da DCOMP no 23249.64171.271008.1.3.02-3091 (fls. 75 a 85), e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2008, ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 344.966,99.
A compensação foi parcialmente homologada porque não foi confirmada
integralmente a estimativa de julho de 2007, conforme detalhado no despacho decisório (fl. 73):

Em sede Manifestação de Inconformidade sustentou não teria sido considerado o
pagamento realizado através da compensação de R$ 80.974,97 em sua integralidade, que por sua
vez compõe o montante de Imposto de Renda recolhido de R$ 3.708.845,38 que origina o crédito
questionado de R$ 344.966,99.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908072/2012-20
4
Segundo a Manifestante a estimativa de Julho/2007, no valor de R$ 80.974,97, teria
sido extinta por compensação pleiteada na Dcomp n° 39086.51543.22109.1.7.02-5082, cujo
crédito seria oriundo da DIPJ/2007, ano calendário 2006, no valor total de R$ 97.557,08,
reconhecido parcialmente nos autos do Processo de Crédito n° 10830.922727.2009-77.
Assim em 13/09/2012 a empresa interpôs recurso de Manifestação de
Inconformidade ao Processo de Crédito n° 10830.922727.2009-77 (Doe. VII), onde
fica elucidado a constituição do crédito de R$ 97.557,08, cujo valor foi
parcialmente utilizado para pagar o débito de R$ 80.974,97, alvo do presente
Despacho Decisório.
Para a manifestante restaria claro que possui o crédito necessário para perfazer o
pagamento de estimativa de imposto de renda do ano calendário de 2007, no montante de R$
80.974,97. Contudo, este está sendo parcialmente alvo de análise pela D. Autoridade no Processo
de Crédito mencionado em breve explicação acima.
Face ao exposto mostra-se evidente que enquanto o Processo de Crédito n°
10830.922727.2009-77, vinculado a Dcomp n° 39086.51543.22109.1.7.02-5082,
não for julgado não há como se falar de insuficiência de saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 344.966,99, ora questionado parcialmente pela D. Autoridade no
Despacho Decisório n° 031069136, objetado no Processo Administrativo n°
10830-908.072/2012-20 e alvo de interposição da presente impugnação.
A compensação efetuada pela Impugnante, através do envio do PER/DCOMP n°
23249.64171.271008.1.3.02-3091, se reveste de legalidade e constitui seu direito líquido e certo,
posto que a utilização do crédito fosse realizada anteriormente ao questionamento da D.
Autoridade, de forma que ela desconhecia qualquer objeção quanto ao mesmo.
Defendeu a nulidade da decisão que negou a homologação do pedido de
compensação n° 23249.64171.271008.1.3.02-3091, por violar o inciso III, do artigo 151 e artigo
165 do Código Tributário Nacional, que é legítimo e de ressaltada prerrogativa para a quitação dos
débitos declarados e compensados.
Requereu o vínculo dos processos administrativos n° 10830-922.727/2009-77 e
10830-908.072/2012-20, com fundamento no artigo 103 do Código Processual Civil.
A d. DRJ, por sua vez, afastou a nulidade suscitada, bem como a vinculação
processual requerida porque ausente previsão legal para “vinculação de processo administrativo
que trata de saldo negativo de IRPJ a outro processo que trata das estimativas compensadas”.
No mérito, a d. DRJ, reconheceu direito creditório adicional da ordem de R$
17.077,52, porque a Dcomp no 39086.51543.221209.1.7.02-5082 (onde teria sido declarada a
compensação a estimativa mensal de IRPJ referente ao mês de julho/2007, no valor de R$
80.974,97) foi considerada homologada parcialmente por despacho decisório proferido no
processo no 10830.922727/2009-77 (cópia às fls. 123).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908072/2012-20
5
Conforme cálculos realizados por meio do aplicativo SAPO às fls. 124 a 126,
considerando-se o valor adicional do crédito reconhecido pelo Acórdão naquele
processo no montante de R$ 15.834,60 e o saldo devedor da estimativa de
julho/2007 no valor de R$ 62.865,91, podemos verificar que houver homologação
da compensação de R$ 17.077,52 (R$ 62.865,91 - R$ 45.788,39)
Portanto, para a d. DRJ como a estimativa de IRPJ referente ao mês de julho/2007,
no valor de R$ 17.077,52 foi extinta por compensação, pode ser utilizada como dedução do IRPJ
apurado no ajuste anual.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 13.9.2017 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR dos correios de fl. 182), apresentou recurso voluntário, em 6.10.2017, assim
manejado (fls. 147 e seguintes).
Defendeu que a decisão proferida nos autos do processo administrativo n°
10830.922727/2009-77 deve trazer reflexos diretos aos casos ora analisado, porque eventual
pagamento daquele processo administrativo (débito) conferirá lastro ao direito creditório aqui
discutido. Explica-se:
(i)
havendo decisão favorável à ora RECORRENTE, a estimativa restará
definitivamente extinta via compensação e, portanto, apta a dar suporte ao
direito creditório ora em discussão (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007); ou
(ii)
havendo decisão desfavorável, a RECORRENTE será obrigada a realizar o
pagamento do débito lá indicado para compensação e não compensado
{estimativa de IRPJ de julho/2007), com o que continuará a existir o lastro para o
direito creditório objeto do presente processo.
Asseverou que a Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenadoria de Tributos
sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (COSIT), teria editado a Solução de Consulta
Interna no 18 de 13/10/2006, na qual expressamente reconheceria que, na hipótese de não
homologação de DCOMP relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal DCOMP
encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não macula o crédito
relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base relativo a tal estimativa.
Nesse sentido, a Recorrente transcreveu excerto do Acórdão no 9101-002.489,
proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 23/11/2016, no qual pacifica o
entendimento de que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base no pedido de compensação, de forma que não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, com o expresso reconhecimento da aplicação da
referida Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006.
Portanto, para a Recorrente diante do teor da SCI n° 18/2006 e das posições
firmadas pelo CARF, associado ao fato de que no caso ora em análise a compensação ainda se
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908072/2012-20
6
encontra em discussão processo administrativo n° 10830.922727/2009-77, não há dúvidas de que
a manutenção da glosa imposta ao saldo negativo apurado por esta recorrente seria totalmente
arbitrária e ilegal.
Ao final requereu:
(a) o provimento do seu recurso voluntário, a fim de que seja reconhecido o
direito creditório relativo ao saldo negativo de imposto de renda do ano-
calendário de 2007 - exercício 2008 -, homologando-se, assim, a declaração de
compensação n° 23249.64171.271008.1.3.02-3091 com base no disposto na
Solução de Consulta Interna n° 18/2006 editada pela COSIT e na jurisprudência
deste E. Conselho Administrativo; e
(b) seja determinada a conexão deste processo administrativo com o processo
administrativo n° 10830.922727/2009-77 com base no art. 6° do Regimento
Interno deste E. Conselho Administrativo, haja vista a nítida prejudicialidade
existente, determinando assim que a distribuição ou redistribuição do presente
feito para o I. Conselheiro que foi designado com relator daquele processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela o direito creditório não foi totalmente reconhecido porque a
estimativa de IRPJ de julho de 2007, no valor de R$ 80.974,97, objeto da compensação pleiteada
na Dcomp n° 39086.51543.22109.1.7.02-5082, foi parcialmente homologada nos autos do
Processo de Crédito n° 10830.922727.2009-77.
Pois bem.
Sem maiores delongas, assiste razão à Recorrente, devendo ao caso em apreço ser
aplicada a Súmula vinculante CARF no 177, aprovada nos termos do art. 1231 do Regimento

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.527 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908072/2012-20
7
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Assim, tendo em vista que a decisão é favorável ao Recorrente não haverá
pronunciamento quanto às demais questões trazidas em seu Recurso Voluntário.
Dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 321
DF CARF MF
Original